Tribunal: TJBA
Processo: 8031167-44.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031167-44.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: MELINA ROMANA OLIVEIRA SEIXAS e outros

Advogado(s)
:
RICARDO DE ALMEIDA DANTAS, PEDRO BURGOS SOARES NETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. MAJORAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO DESTA PARTE DO RECURSO. MULTA COMINATÓRIA. PERIODICIDADE INADEQUADA. MODIFICAÇÃO PARA INCIDÊNCIA POR EVENTO. VALOR MODIFICADO. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que majorou a multa diária por descumprimento de medida liminar de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça no importe de 5% do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em verificar: (i) a tempestividade do recurso; (ii) a possibilidade de conhecimento do agravo quanto à multa por ato atentatório à dignidade da justiça; (iii) a adequação do valor e periodicidade da multa cominatória fixada pelo juízo de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de intempestividade, uma vez que o objeto do recurso é a decisão que majorou a multa diária e aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça, e não a decisão que deferiu inicialmente a tutela de urgência, sendo o recurso interposto dentro do prazo legal de 15 dias úteis.

4.

Não se conhece do recurso no que tange à pretensão de afastamento da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, pois tal matéria não está contemplada no rol do art. 1.015 do CPC e não se enquadra na hipótese de taxatividade mitigada reconhecida pelo STJ, nos termos do Tema 988.

5.

As astreintes possuem natureza coercitiva, visando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, razão pela qual devem ser fixadas em valor suficiente para inibir o descumprimento, mas não de modo a acarretar enriquecimento sem causa da parte beneficiada.

6.

Tratando-se de impedimento/limitação do aumento da contraprestação contratual de plano de saúde, obrigação realizada com periodicidade mensal, o descumprimento da determinação judicial deve acarretar a incidência de multa por evento não cumprido, ou seja, por cada boleto emitido em desacordo com o comando judicial, e não a incidência de multa diária.

7.

A emissão de boletos em desconformidade com a determinação judicial constitui evento único que se repete mensalmente, e não ato contínuo que justifique a fixação de multa em periodicidade diária, sendo a adequação da periodicidade da multa mais consentânea com a natureza da obrigação.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido para modificar a periodicidade da multa, fixando-a em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por boleto emitido em desconformidade com a decisão judicial, a ser revertida em favor da parte autora/agravada.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 537, caput e § 1º, I, e 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.054.670/SP; STJ, Tema 988; TJ-MG, Agravo de Instrumento 14610039420248130000; TJ-ES, Agravo de Instrumento 5002362-85.2023.8.08.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8031167-44.2024.8.05.0000
, em que figura como agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e como agravados
MELINA ROMANA OLIVEIRA SEIXAS e S. R. S. S. B
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em REJEITAR A PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE, NÃO CONHECER DO RECURSO quanto à multa por ato atentatório à dignidade da justiça e, na parte conhecida, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04